Tribunal: TJBA
Processo: 8002945-85.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002945-85.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EX-EMPREGADA APOSENTADA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. TEMA 1034 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PATRONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO AO IDOSO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Embora não se aplique o CDC aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ), incidem os princípios gerais do direito contratual, notadamente a boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção da parte vulnerável.

2. O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu por mais de 10 anos o direito de manutenção como beneficiário do plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral.

3. Conforme Tema 1034 do STJ, ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição, cabendo ao inativo o custeio integral obtido pela soma de sua cota-parte com a parcela patronal.

4. A cobrança de valores substancialmente diferenciados entre ativos e inativos, sem demonstração clara e específica da participação patronal, viola os princípios da boa-fé objetiva e isonomia contratual.

5. A proteção ao idoso e a função social do contrato impõem interpretação que preserve o equilíbrio contratual e o acesso à assistência à saúde.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002945-85.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA DE FÁTIMA SOUZA LIMA
e como apelado
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.